Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709273-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE SAMPAIO MEISTER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravado postulou a dilação do prazo para o cumprimento da liminar ou, excepcionalmente, que seja deferido o depósito judicial para a aquisição do fármaco para o período de um mês, no menor valor encontrado. A agravante concordou com o depósito judicial, contudo, postula o depósito do valor referente aos três meses de tratamento. Decido. Defiro o depósito judicial para a aquisição do remédio que o agravado está obrigado a fornecer à agravante. Considerando as dificuldades do agravado em comprar o medicamento imediatamente, sendo que as questões administrativas precisam ser resolvidas, entendo que o depósito deve ser relativo aos dois meses de tratamento. Intime-se o agravado para proceder, no prazo de 3 (três) dias, o depósito judicial. Vindo o depósito judicial, expeça-se alvará em favor do agravante. O agravante deverá juntar nota fiscal demonstrando a aquisição do medicamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados da liberação do valor em seu favor. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora